Tribunal: STF
Processo: HC 251023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Solange Antunes ou Solange Antunes Mendes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental interposto pela defesa diante da falta de dialeticidade do recurso, nos autos do AREsp 2.703.755/PR. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º, do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 2. Da leitura das razões do agravo regimental, percebe-se que a parte se limita a reiterar as teses meritórias expostas no recurso especial, sem buscar o ataque aos pontos esteares da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 3, p. 183).



    A impetrante narra que a paciente foi condenada pela prática do crime de descaminho (art. 334, § 1º, IV, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo transporte de mercadorias de origem estrangeira, sem a comprovação de regular internalização. Os produtos foram avaliados em R$ 58.553,44 (cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), com tributos iludidos no montante de R$ 29.276,72 (vinte e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade/entidade pública e prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos.



    Irresignada, a DPU manejou recurso especial em que sustentou excesso na fixação da prestação pecuniária, estabelecida acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Assim, postulou a diminuição da sanção pecuniária para 1 (um) salário mínimo. 



    O recurso não foi admitido na origem, o que ensejou a apresentação de agravo pela DPU, conhecido para não conhecer do recurso especial. Dessa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, igualmente não conhecido pela Sexta Turma. Daí a presente impetração. 



    A DPU pleiteia o “redimensionamento da pena pecuniária para melhor adequação às condições materiais da ré” (eDOC 1, p. 2), haja vista que ela “atualmente trabalha apenas como doméstica e aufere renda mensal média de R$ 1.000,00” (p. 3) e ainda sustenta 3 (três) filhos menores de idade.



    Alega ser despiciendo adentrar em acervo fático-probatório para se verificar que essa renda mensal é incompatível com o valor fixado para a prestação pecuniária, mesmo que paga de forma parcelada. Tal sanção submete a paciente à situação de miserabilidade.



    Pugna pela reforma do acórdão para que se fixe a prestação pecuniária em 1 (um) salário mínimo. 



    Solicitei informações (eDOC 6), as quais foram prestadas pelo TRF da 4º Região (eDOC 9).



    A PGR se manifestou pela denegação da ordem (eDOC 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Segundo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu na situação dos autos.



    Colho da jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Sessão de julgamento de embargos infringentes. Debates. Nulidade. 3. Ponderações dos julgadores durante a sessão não substituem os fundamentos por eles adotados em seus votos escritos. 4. Eventual nulidade deveria ter sido arguida pelo patrono durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão. 5. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 242.889 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO REDUTOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da dedicação à atividade criminosa sem empreender reanálise do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.803 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 3. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Não há falar na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois, de acordo com as instâncias de origem, ‘as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito foram consideradas negativas com fundamento em elementos concretos e desbordantes do tipo penal pelo qual os recorrentes foram condenados, como a posição de destaque que os réus possuíam no local, a complexidade do esquema montado para as práticas delitivas, e as sucessivas prorrogações da contratação da empresa fantasma criadas pelos réus’. Além disso, a valoração de tais circunstâncias judiciais não se confunde com o fundamento para o reconhecimento da continuidade delitiva, que levou ‘em conta o número de práticas delitivas analisadas na ação penal em exame’. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 245.683 AgR/RS, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024, grifo nosso)



    No caso concreto, a DPU requer a redução da prestação pecuniária ao argumento de que a paciente tem renda mensal média de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) e 3 (três) filhos menores que dela dependem economicamente. 



    A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ocorreu em 2ª instância, em virtude do parcial provimento da apelação da defesa. Reporto-me a esse trecho da dosimetria:



    “Registre-se, ademais, que esta Turma vêm reconhecendo a possibilidade de substituição inclusive em hipótese de reincidência específica, seja como meio de melhor reprimir condutas de inferior danosidade, seja para oportunizar ao agente, de forma derradeira, abandonar o meio ilícito de vida; trata-se, enfim, de política criminal hábil para inibir a inserção de apenado com similar situação jurídica no sistema carcerário nacional.



    (...)



    Nessa senda, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos seguintes termos: 



    a) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo hiato da pena física imposta, em entidade para a qual a ré deverá ser encaminhada na fase de execução da pena; e 



    b) uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, a qual fixo em 4 (quatro) salários mínimos.



    A definição do valor leva em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. 



    No caso, o delito trata-se de crime contra a administração pública, consubstanciado na importação e transporte de mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 58.553,44 (cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), apontando o valor de R$ 29.276,72 (vinte e nove mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) em tributos iludidos (II e IPI). 



    Em relação à condição financeira de SOLANGE, de acordo com as informações prestadas em juízo, a apelante atualmente trabalha apenas como doméstica e aufere menda mensal média de R$ 1.000,00. Além disso, possui três filhos menores de idade. 



    Esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da fixação da prestação pecuniária no importe de 4 (quatro) salários mínimos, o que implicará um pagamento, pelo lapso da pena, de quantia próxima a 30% da média desse sobredito rendimento mensal, suficiente para bem reprimir e inibir o risco da renovação da conduta e, ainda, assegurar a subsistência da entidade familiar. 



    Portanto, resta fixada a prestação pecuniária no montante de 4 (quatro) salários mínimos. 



    A adoção de tais penas restritivas de direitos é suficiente para os fins de reprovação e prevenção do delito. Além de não onerar excessivamente a ré, permite a realização de uma atividade social útil, ao contrário do que ocorre quando fixada apenas a pena privativa de liberdade. 



    Ressalto, ainda, que, comprovada a impossibilidade do pagamento integral, poderá haver o parcelamento em sede de execução penal”. (eDOC 3, pp. 64-66, grifos nossos)



    Observa-se que tais fatores apontados pela impetrante foram levados em consideração pelo TRF da 4ª Região. O referido juízo salientou que o montante de 4 (quatro) salários mínimos representa, aproximadamente, 30% (trinta por cento) da média do atual rendimento mensal da paciente, tendo por base o quantum da pena corporal. Além disso, expressamente permitiu o parcelamento desse valor, na hipótese de a paciente não conseguir arcar com o seu pagamento integral.



    No presente caso, não verifico qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente